Tribunal: STF
Processo: Rcl 70591
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Universo Online S/A contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), proferida nos autos do Processo nº 1001485-87.2020.8.26.0011, mediante a qual se teria negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento em aplicação equivocada da tese firmada no Tema nº 995 da Repercussão Geral.



    Universo Online S/A afirma que, por meio do Processo nº 1001485-87.2020.8.26.0011, foi condenado, em solidariedade com N. de A. S., a indenizar A. A da S., em razão de fatos narrados em depoimento, os quais foram publicados “na coluna ‘Minha História’ - que reúne relatos de mulheres sobre temas do cotidiano feminino de relevante interesse público, tais como mercado de trabalho, gravidez, questões de saúde feminina, violência sexual e doméstica, adoção, dentre outros”.



    Sustenta que, no conteúdo publicado, N. relatou “problemas conjugais, dependência financeira, violência doméstica, tentativa de suicídio, luta contra o câncer e retomada da vida após a separação, sem qualquer menção ao nome do autor”.



    O reclamante alega, também, que, não obstante i) a sentença proferida no caso concreto “[tenha] reconhec[ido] que o autor, de fato, ‘cometeu atos de violência financeira e patrimonial retratadas na matéria’” e consignado que, previamente à publicação do conteúdo, foi ‘[...] oportunizado o direito de o autor apresentar sua versão’, bem como ii) N., em seu depoimento em juízo, “[tenha] confirm[ado] que a matéria é um retrato fiel de suas declarações”, foi condenado solidariamente com a declarante, “por [se] entender que a corré não disse, textualmente, ter havido ‘violência física’”.



    Universo Online S/A defende que o TJSP, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 995 da RG, mantendo sua condenação no caso concreto, 



    “desafia e desautoriza a então tese fixada por este C. Corte (art. 988, II e IV, CPC), pois ignora que, nos termos das discussões havidas, a responsabilização do veículo de imprensa por declarações de terceiro entrevistado se dará como medida excepcional e condicionada à demonstração de que (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.” (grifos do autor)



    Reforça sua conclusão de que a solução dada ao caso concreto pelo TJSP desrespeita o entendimento do STF de observância obrigatória pois, ainda que pendente de conclusão o julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE nº 1.075.412 (vinculado ao Tema nº 995 da RG),



    “o Ministro Edson Fachin, na sessão [...] de 7/08/2024, [...] ao votar pelo aprimoramento da tese de repercussão geral, condicionou a responsabilização do veículo de imprensa à comprovação de ‘SUA MÁ-FÉ caracterizada pelo dolo direto, demonstrado pelo conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou ainda por dolo eventual, evidenciado pela negligência na apuração da veracidade de fato duvidoso e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo’”.



    Sustenta que 



    “[é] incabível o fundamento do acórdão reclamado - para responsabilizar solidariamente o veículo de imprensa - de que o suposto abuso no exercício da atividade de imprensa teria decorrido do fato de que ‘independente da oitiva ou não do interessado, continua sendo exclusiva escolha do profissional de jornalismo confiar ou não em sua fonte, correndo os riscos de suportar as consequências decorrentes de eventual falsidade na informação’”. (grifos do autor)



    O reclamante requer que



    “a) seja deferido o pedido de tutela antecipada, determinando-se a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no processo nº 1001485-87.2020.8.26.0011 e da tramitação do feito até o julgamento final dessa reclamação e do Tema de Repercussão Geral nº 995;



    b) seja a reclamação julgada procedente, com a consequente cassação do acórdão reclamado, determinando-se que outro seja proferido e atenda a tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 995/STF;”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Por meio desta reclamação, Universo Online S/A aduz que a autoridade reclamada, ao manter sua condenação solidária em demanda indenizatória decorrente de publicação de conteúdo produzido a partir de depoimento da corré, negando seguimento a seu recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, incorreu em erronia na aplicação da tese fixada no Tema nº 995 da RG, com a seguinte redação:



    “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 



    2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.” (grifos nossos)



    Compulsados os autos, observo que a condenação de Universo Online S/A nas obrigações i) de “exclu[ir] trechos ofensivos ao autor, relacionados à prática de ofensa e/ou abuso físico contra a corré [N.], do âmbito da matéria indicada na inicial” e, ii) solidariamente com a corré, de pagar “indenização por dano moral, no valor de R$ 25.000,00”, está fundamentada na análise de fatos e provas do caso concreto, concluindo-se que a empresa jornalística atuou com violação de seu “dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos [de violência física sofridos durante o casamento, relatados por N. em seu depoimento]”, “especialmente aquela narrativa do enforcamento”, uma vez que inexistentes quaisquer indícios de existência.



    Especificamente quanto ao conteúdo, afirmou o TJSP, em primeira e segunda instâncias, que a empresa jornalística teria atuado como plataforma de publicização de “relato especulativo sobre fato da vida íntima do autor”, estabelecendo, nessa medida, “nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o prejuízo suportado por [A. A da S.]” (eDoc. 8, p. 26).



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a aplicação do Tema 995 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento na tese suscitada pela reclamante demanda revolvimento do conjunto fático-probatório do Processo nº 1001485-87.2020.8.26.0011, pretensão incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente